Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007046-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS - CPF: 593.509.381-20 (AGRAVANTE), RUDIMAR ZELENSKI - CPF: 305.057.630-87 (AGRAVADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1007046-06.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS

EMBARGADO: RUDIMAR ZELENSKI

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO ERRONEAMENTE HABILITADO – ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS EMBARGOS DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO VÁLIDA – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as obscuridades e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

DILNETE APARECIDA MOREIRA TOBIAS
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 216482169, objetivando sanar suposta contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 215322659, proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento no.

1007046-06.2024.8.11.0000,
o qual,
por unanimidade,
foi desprovido para manter a decisão agravada
que, considerando intimação das partes para se manifestarem sobre o laudo de avaliação, considerou preclusa a impugnação à avaliação do imóvel, homologando o laudo de avaliação (ID. 51170340 - Pág. 14 e Num. 51170338 - Pág. 30 dos autos principais) e deferindo o requerimento de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil.

Em suma, sustenta a embargante que o v. acórdão é obscuro e contraditório, porquanto considerou válida a habilitação de profissional nos autos de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0004493-14.2009.8.11.0037 alegando possível habilitação nos autos de Embargos Devedor no 0005729-98.2009.8.11.0037, que se encontra arquivado desde o ano de 2018, antes da intimação da decisão agravada.

Destaca que, se existiu procuração do advogado nos autos de Embargos de Devedor no 0005729-98.2009.8.11.0037 a regularidade processual deve se limitar àquele processo e não nos autos de execução de título executivo extrajudicial, ainda mais porque aqueles autos já se encontram arquivados desde 2018.

Assim, requer seja reconhecido os vícios apontados, a fim de que seja declarada nula a intimação em nome do advogado erroneamente habilitado, reconhecer a inexistência de preclusão consumativa quanto a impugnação à avaliação.

Contrarrazões no ID no 217982158, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Isto porque, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
.

A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de obscuridade e contradição no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Isto porque, apesar dos embargos à execução tratarem de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhe deu origem e nada mais são do que uma forma de defesa à pretensão deduzida na execução, sendo, portanto, conexos aos autos principais.

Portanto, tenho que, ao contrário do aduzido pela embargante, a juntada da procuração aos autos dos embargos do devedor supre a necessidade de repetição do instrumento nos autos principais, motivo pelo qual não há que se falar em inexistência de preclusão consumativa quanto a impugnação à avaliação, por ausência de constituição de advogado.

Aliás, nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ARREMATAÇÃO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO (PENHORA E AVALIAÇÃO). ALEGAÇÃO. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CASO CONCRETO. VALIDADE. 1. É válida e não acarreta prejuízo à defesa dos executados a intimação da penhora e da avaliação feita em nome do advogado constituído nos embargos à execução, especialmente quando apresentar impugnação e parecer elaborado por avaliador particular. 2. Apelação cível conhecida e não provida.

(TJ-PR - APL: 00028318020188160127 PR 0002831-80.2018.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 02/10/2019, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS APENSOS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VALIDADE DO INSTRUMENTO NO PROCESSO PRINCIPAL. REPETIÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos à execução, ainda que possuam natureza de ação autônoma de conhecimento, não se dissociam do processo que lhes deu origem, pela relação de principal e acessório. Assim, a juntada de procuração aos autos dos embargos torna desnecessária a repetição do instrumento no processo executivo principal, ao menos enquanto permanecerem apensados. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DA PENHORA E ATOS SUBSEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. 2. Verificado que o devedor apresentou embargos à execução, constituindo procuradores para o patrocínio de sua defesa, os quais, entretanto, não foram cadastrados nos autos principais, com ausência de intimação de todos os atos posteriores à penhora, há nítida afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. 3. As intimações devem ser realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte, sob pena de nulidade e renovação dos atos processuais respectivos, nos termos do art. 236, § 1o, do CPC/73, aplicável ao caso em deslinde. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01850973520188090000, Relator: KISLEU DIAS MACIEL FILHO, Data de Julgamento: 16/10/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. A PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PRINCIPAIS É VÁLIDA PARA OS AUTOS EM APENSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO ACERCA DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJRJ. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00742494820228190000 2022002101226, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 01/03/2023, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024